Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos infringentes e de nulidade em apelação criminal. Art. 609, parágrafo único, do cpp. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Continuidade delitiva específica. Fração de aumento. Acórdão não unânime. Voto minoritário pela adoção da fração de 1/6. Não cabimento. Incidência do parágrafo único do art. 71 do cp. Acórdão mantido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão no acórdão que deu provimento ao agravo em execução e, com isso, reconhecer a continuidade delitiva específica entre dois crimes de roubo, unificando as penas, com aplicação da fração de aumento de 1/2, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, e, em consequência, redimensionar a pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se na pretensão da defesa para que prevaleça o entendimento adotado pelo voto minoritário, no sentido de que o acórdão proferido em sede de agravo em execução não teria sido omisso, prevalecendo a adoção da fração mínima de 1/6, com fundamento na Súmula 659 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art.613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.” Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Presentes os requisitos para a incidência do parágrafo único do art. 71 do CP, porquanto os crimes relativos às condenações do embargante são dolosos, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, e que envolvam a pluralidade de vítimas, com a presença de grave ameaça e emprego de arma de fogo. Além disso, o ora embargante ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, situações que autorizam a aplicação da fração superior à mínima.
IV. DISPOSITIVO.
5. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos e desprovidos.